Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS.PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TAXA DE CORRETAGEM. ITBI. PRAZO PRESCRIONAL DECENAL.
I.- CASO EM EXAME
1.- Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, que, em decisão saneadora proferida em ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, rejeitou a prejudicial de prescrição para o ressarcimento da comissão de corretagem e de ITBI. A recorrente defende que o prazo prescricional para ambos os ressarcimentos é de 3 anos.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- A questão em análise refere-se a qual o prazo prescricional que se aplica em razão de rescisão de contrato de compra e venda.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- É inaplicável o prazo prescricional de três anos para a pretensão de restituição da comissão de corretagem e de ITBI, quando o fundamento do pedido de restituição é a resolução do contrato de compra e venda, e não a abusividade na cobrança.
IV.- DISPOSITIVO
4.- Agravo de instrumento provido em parte.